Tribunal: TJES
Processo: 5006211-27.2022.8.08.0024
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Alega o embargante omissão quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé e requer a imposição de custas processuais, honorários sucumbenciais e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão na decisão recorrida quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 80 do CPC para a imposição de tal penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou configurada omissão quanto ao exame do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, ensejando o provimento parcial dos embargos de declaração para sanar o vício.

4.
Não obstante, a mera improcedência da pretensão autoral ou a desistência do feito não são suficientes, por si sós, para caracterizar litigância de má-fé, especialmente em ações populares, cuja presunção é de boa-fé e de proteção do interesse público.

5.
Ausência de provas de conduta dolosa, temerária ou desleal por parte do autor ao ajuizar a ação popular, motivo pelo qual o pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a omissão identificada, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de condenação do autor por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
: "1. A omissão no julgamento do pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser sanada em sede de embargos de declaração. 2. A mera desistência do autor ou a improcedência da tese autoral não configuram, por si só, litigância de má-fé, especialmente em ações populares."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 80 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.554.290/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006211-27.2022.8.08.0024

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA

REU: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Alega o embargante omissão quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé e requer a imposição de custas processuais, honorários sucumbenciais e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão na decisão recorrida quanto ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 80 do CPC para a imposição de tal penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou configurada omissão quanto ao exame do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, ensejando o provimento parcial dos embargos de declaração para sanar o vício.

4.
Não obstante, a mera improcedência da pretensão autoral ou a desistência do feito não são suficientes, por si sós, para caracterizar litigância de má-fé, especialmente em ações populares, cuja presunção é de boa-fé e de proteção do interesse público.

5.
Ausência de provas de conduta dolosa, temerária ou desleal por parte do autor ao ajuizar a ação popular, motivo pelo qual o pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a omissão identificada, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de condenação do autor por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
: "1. A omissão no julgamento do pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser sanada em sede de embargos de declaração. 2. A mera desistência do autor ou a improcedência da tese autoral não configuram, por si só, litigância de má-fé, especialmente em ações populares."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 80 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.554.290/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Nº.
5006211-27.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
HÉRCULES BRANDÃO NOGUEIRA MOREIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor da ação popular, Hércules Brandão Nogueira Moreira, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado alega omissão, apontando que, embora tenha concordado com a homologação da desistência, reiterou, em manifestação anterior (contestação e petição ID nº 10057808), pedido de reconhecimento da litigância de má-fé do autor, requerendo sua condenação ao pagamento de custas processuais, honorários sucumbenciais e multa, o que não foi analisado na decisão recorrida.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Contra-argumentos apresentados no ID nº 11160736, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar a tese defensiva.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. No caso, o Estado aponta omissão da decisão monocrática quanto ao exame do pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, fundamentado no art. 80 do CPC.

De fato, em sua petição (ID nº 10057808), o Estado reiterou tal pedido, não apenas requerendo a homologação da desistência, mas também solicitando que fosse reconhecida a má-fé do autor por ter promovido ação que contraria jurisprudência consolidada do STF, acarretando custos ao erário e movimentação desnecessária da máquina judiciária.

Embora a decisão tenha se debruçado sobre a extinção do feito sem resolução de mérito e analisado os aspectos procedimentais, deixou de examinar o pedido de má-fé. Tal omissão compromete a completude do julgado, devendo ser suprida.

No entanto, apesar de configurada a omissão quanto à análise do pedido, não verifico elementos suficientes para acolher o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Isso porque, o artigo 80 do CPC estabelece que
há litigância de má-fé quando a parte: I) deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) altera a verdade dos fatos; III) usa do processo para alcançar objetivo ilegal, entre outros
.

No presente caso, não restou comprovado que o autor agiu dolosamente ou com intuito desleal ao ajuizar a ação popular.

Ainda que sua pretensão tenha sido considerada manifestamente improcedente, é legítimo que o autor interprete a jurisprudência e busque a tutela jurisdicional, sobretudo em ações coletivas que envolvem interesse público.

Não há nos autos, evidência de que o demandante tenha agido de modo temerário, tivesse ciência inequívoca de que sua pretensão contrariava entendimento consolidado, ou tenha manipulado ou ocultado informações no curso da lide.

Assim, embora o pedido inicial tenha contrariado jurisprudência pacificada do STF, a mera improcedência da tese autoral não é suficiente para configurar litigância de má-fé.

Ademais, no âmbito de ações populares, a presunção é de boa-fé, considerando o objetivo de proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa.

Além disso, o autor desistiu do feito de forma espontânea, demonstrando sua concordância com a improcedência de sua pretensão após o julgamento de temas correlatos pelo STF. Não há indício de que sua conduta tenha gerado custos excessivos ou desnecessários para o Estado ou sobrecarregado a máquina judiciária.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão existente no julgado e indeferir o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo os termos da decisão monocrática quanto à homologação da desistência e à extinção do feito sem resolução de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Voto para acompanhar o em. relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a
penas para sanar a omissão existente no julgado e indeferir o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo os termos da decisão monocrática quanto à homologação da desistência e à extinção do feito sem resolução de mérito.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada sem, contudo, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento parcial aos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão existente na decisão que homologou a desistência relacionada ao pedido de condenação do autor por litigância de má-fé e, ao apreciar este requerimento, indeferi-lo.

Ressalvando meu entendimento de que, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, a competência para decidir os embargos de declaração é do eminente relator, monocraticamente, mas por não vislumbrar prejuízo para o interessado com a submissão do recurso ao órgão colegiado, acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão homologatória de desistência da Ação Popular ajuizada por Hércules Brandão Nogueira Moreira.

O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de condenação do Embargado por litigância de má-fé.

O eminente Relator proferiu judicioso voto conhecendo e negando provimento aos presentes aclaratórios.

Não vejo razões para divergir de Sua Excelência.

De fato, compulsando os autos, com especial destaque para a contestação (
Id 3324840
),

verifico que o único embasamento do pedido de condenação por litigância de má-fé é o volume de ações da mesma natureza contra o Estado do Espírito Santo na defesa dos interesses de municípios distintos.

Tendo em vista que a melhor hermenêutica dos dispositivos sancionatórios é a estrita, entendo, na esteira do voto de relatoria, não ser uma das hipóteses de litigância de má-fé aquela alegada pelo Embargante, não cabendo ao julgador alargar o espectro das sanções legais pela via interpretativa.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito